Tribunal: STJ
Processo: 1008874-68.2021.8.26.0309
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919642 - SP(2025/0149380-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PERA TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970
SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - SP324988
MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS - SP394454
AGRAVADO
: ADRIELLI MANTUANI RANGEL
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO LOSCHI BARBARINI - SP286261
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DO CONDUTOR
RECONHECIDA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pela comprovação
a quo
da dinâmica do
acidente e da culpa do condutor pela sua ocorrência, a partir da análise de
documentos e da prova testemunhal, reconhecendo a responsabilidade da
proprietária e empregadora pela reparação dos prejuízos decorrentes.
2. Rever essas conclusões, a fim de afastar a culpa do condutor, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
17/03/2026
23/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55323690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 24/03/2026 16:38:31
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: 74367a55-8a09-4970-a465-65be7620642b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2919642 - SP(2025/0149380-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PERA TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS
: GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970
SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - SP324988
MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS - SP394454
AGRAVADO
: ADRIELLI MANTUANI RANGEL
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO LOSCHI BARBARINI - SP286261
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA DO CONDUTOR
RECONHECIDA. REEXAME. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No caso, o Tribunal
concluiu pela comprovação
a quo
da dinâmica do
acidente e da culpa do condutor pela sua ocorrência, a partir da análise de
documentos e da prova testemunhal, reconhecendo a responsabilidade da
proprietária e empregadora pela reparação dos prejuízos decorrentes.
2. Rever essas conclusões, a fim de afastar a culpa do condutor, demandaria o
reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso
especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por PERA TRANSPORTE LTDA. contra
decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, que não conheceu do recurso especial,
em razão da incidência da
(e-STJ, fls. 233-237).
Súmula 7/STJ
Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, a inaplicabilidade
do referido óbice sumular, uma vez que não pretende o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, mas apenas a revaloração jurídica da prova, especificamente acerca do critério
utilizado pelas instâncias ordinárias para condenar com base apenas em boletim de ocorrência
elaborado unilateralmente (e-STJ, fls. 243-249).
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 252-256).
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA55003504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:02
Código de Controle do Documento: e4c7f511-2ef2-4e9c-8ff3-f90071d0d13e

Trata-se, na origem, de ação de indenização por danos materiais fundada na alegada
ocorrência de prejuízos dessa natureza em razão de acidente de trânsito causado por veículo de
propriedade da ré, conduzido por seu preposto. O Juízo de primeiro grau julgou o pedido inicial
parcialmente procedente, condenando-a ao pagamento de R$ 3.748,00 (três mil, setecentos e
quarenta e oito reais) - (e-STJ, fls. 114-117).
Ao apreciar a controvérsia, o Tribunal de origem rejeitou a alegação de ilegitimidade
passiva e reiterou ter sido devidamente demonstrada a dinâmica do acidente e a culpa pela sua
ocorrência, nos seguintes termos:

"De início, rejeita-se a arguição de ilegitimidade passiva reiterada pela
ré.
É que as condições da ação são verificadas “in status assertionis”, isto é,
tendo em vista a narração contida na inicial e o pedido formulado pela parte
demandante (“teoria da asserção”). Assim, tem- se como bem configurada a
legitimidade passiva da empresa demandada no caso vertente, vez que a
autora atribui à ré a culpa e a responsabilidade pelo prejuízo material
reclamado na inicial.
Quanto ao mérito, embora o teor das razões recursais, a r. sentença
apelada merece apenas pequeno reparo, já que a prova constante dos autos,
formada por documentos, fotografias e depoimentos orais, é mesmo
indicativa de que o caminhão pertencente à empresa ré colidiu contra a parte
lateral dianteira esquerda do veículo pertencente à autora. (...)
No caso em exame, foi juntado aos autos não apenas Boletim de
Ocorrência Eletrônico, produzido unilateralmente pela autora (fls.
),
10/11
mas também foram ouvidas três (3) testemunhas durante a Audiência de
Instrução e Julgamento, tendo uma delas, sem qualquer relação com as
partes, presenciado a colisão entre os veículos, anotado a placa do caminhão
pertencente à ré, informado o acontecimento e os dados ao chefe da autora,
que estava nas proximidades e conseguiu alcançar o caminhão, cujo
condutor havia se evadido do local logo após a colisão.
A reclamação da ré, no sentido de que o depoimento da testemunha
Milton, arrolada por ela, teria sido “ignorado” pelo Juízo, não merece
guarida, porquanto plenamente considerado na sentença (fl. 116), com a
ressalva de que não foi corroborado por qualquer outra prova.
Como quer que seja, é evidente que, na condição de ex-funcionário da ré e
condutor do caminhão na data do fato, o depoimento prestado por ele havia
mesmo de ser considerado com maior reserva, ante o natural interesse no
deslinde do feito, porque a procedência da demanda implica reconhecer que
ele agiu com culpa na condução do caminhão.
As outras duas testemunhas, já se viu, confirmaram a versão do fato
relatada na inicial, no sentido de que o caminhão pertencente à ré atingiu o
veículo da autora, que estava estacionado na Avenida Doutor Wady Badra,
270, em Tulipas, na Cidade de Jundiaí, neste Estado.
Quanto à cogitada desproporção entre os danos verificados no veículo da
autora e no caminhão da ré e quanto ao itinerário desenvolvido pelo
motorista do caminhão, bem observou o douto sentenciante: '... A citada
desproporcionalidade entre as avarias causadas no veículo e caminhão
envolvidos no acidente em nada impressiona. Ao contrário, denuncia
desdobramento esperado e natural, dada a brutal diferença de massa entre
eles. Já a apresentação de itinerário do caminhão à data dos fatos (p. 52)
reverbera prova unilateral retirada do sistema interno da ré (não isento de
manipulação), desprovido de força para invalidar as demais provas
produzidas. Do referido documento é possível extrair que o caminhão da ré
passou pela mesma rua em que ocorreu a colisão, sendo pequena a diferença
de horário entre o suposto ingresso na via (11:47) e o noticiado horário
aproximado da colisão (10:51) (p. 10).' (...)
Salienta-se que a Empresa ré, por ser a proprietária do caminhão em
questão, responde pelos danos causados por culpa “in vigilando” e “in
Documento eletrônico VDA55003504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:02
Código de Controle do Documento: e4c7f511-2ef2-4e9c-8ff3-f90071d0d13e

eligendo”, na medida em que, como “guardiã da coisa”, permitiu ao
motorista Milton a condução do caminhão, que, de forma imprudente, atingiu
o automóvel da demandante. Não bastasse, por ser a Empresa ré
empregadora do motorista Milton, naquela época, responde solidariamente
pelos danos causados por ele durante o desempenho de suas funções,
conforme previsto no artigo 932, inciso III, do Código Civil. "

Conforme se observa, o Tribunal de origem concluiu, a partir da análise do boletim
de ocorrência, de documentos, de fotografias e da prova testemunhal produzida nos autos, pela
culpa do condutor do veículo de propriedade da demanda pela ocorrência do acidente.
Nesse cenário, conforme consignado na decisão agravada, a pretensão de alterar
essas conclusões acerca da dinâmica do evento, de modo a afastar a culpa do condutor,
demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em
recurso especial, a teor do que dispõe a
. Nesse sentido:
Súmula 7/STJ

"Direito civil. Recurso especial. Indenização por danos materiais e morais.
Acidente de trânsito. Culpa concorrente. Recurso IMPROVIDO .
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto por JSL S.A. em ação de indenização por
danos materiais e morais, decorrente de acidente de trânsito com vítima fatal,
envolvendo motocicleta e caminhão da empresa recorrente, imobilizado na
rodovia por pane mecânica. O juízo de primeira instância julgou
improcedente o pedido, reconhecendo a culpa exclusiva da vítima,
embriagada. O Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a sentença,
reconhecendo culpa concorrente e condenando a empresa ao pagamento de
pensão mensal, danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a jurisdição cível pode
reconhecer culpa concorrente do condutor do caminhão, com base nos
mesmos fatos que ensejaram sua absolvição na esfera penal, à luz do artigo
935 do Código Civil.
III. Razões de decidir
3. A responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no
andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível, mesmo
com absolvição criminal.
4. A pretensão de reexaminar a culpa concorrente e a dinâmica do acidente
demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ.
IV. Dispositivo
Resultado do Julgamento: Recurso improvido."
(
relator
,
REsp n. 2.218.458/SP,
Ministro HUMBERTO MARTINS Terceira
Turma, julgado em
DJEN de
)
17/11/2025,
24/11/2025.

"PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
INAPLICABILIDADE. DECISÃO
SÚMULA 182/STJ.
DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. NEXO CAUSAL. CASO FORTUITO E
FORÇA MAIOR AFASTADOS. CULPA DO MOTORISTA RECONHECIDA.
REEXAME. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
PROVIDO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1. "Para a caracterização da responsabilidade civil, antes de tudo, há de
existir e estar comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e a
conduta comissiva ou omissiva do agente e afastada qualquer das causas
excludentes do nexo causal, tais como a culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro, o caso fortuito ou a força maior" (AgInt no AREsp n. 2.355.144/SP,
relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado
em
DJe de
.
10/6/2024,
12/6/2024)
2. No caso em exame, as instâncias ordinárias concluíram que não foi
comprovada a alegação de haveria animais na pista, afastando
Documento eletrônico VDA55003504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:02
Código de Controle do Documento: e4c7f511-2ef2-4e9c-8ff3-f90071d0d13e

expressamente a ocorrência de caso fortuito ou força maior, bem como que a
dinâmica do acidente demonstra que o motorista estava dirigindo de maneira
imprudente, sem as devidas cautelas quando invadiu a pista contrária e
atingiu o veículo da vítima, que faleceu no local, ficando comprovada sua
culpa pelo acidente.
3. A alteração da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias acerca
da responsabilidade do motorista pelo acidente de trânsito ou da existência
de caso fortuito ou força maior esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.554.346/RN,
Ministro RAUL ARAÚJO
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
.
25/11/2024,
6/12/2024)
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO
ENTRE VEÍCULO CORSA WIND E FORD COURIER. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS
CESSANTES. RECONVENÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA RELATIVA À
DINÂMICA
DO
ACIDENTE
DE
TRÂNSITO
E
INÉPCIA
DA
RECONVENÇÃO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
SÚMULA 7/STJ.
1. Derruir a conclusão a que chegou o Tribunal local, que, com base na
análise do arcabouço fático-probatório, concluiu pela inexistência de inépcia
da reconvenção apresentada pelo agravado, uma vez que a peça apresentou
todos os requisitos formais exigidos, sendo que o pedido seria decorrência
lógica facilmente extraída da narrativa da peça, encontra óbice na Súmula no
7 do STJ.
2. No mesmo sentido, tendo sido toda a controvérsia acerca da dinâmica do
acidente de trânsito apreciada e solvida à luz do acervo probatório
colacionado aos autos, a revisão do acórdão, o reconhecimento e a
responsabilização do agravado pelo acidente de trânsito, não dependeriam
de mera valoração de provas, mas sim de verdadeiro reexame de matéria
fático-probatória, o que se revela defeso no âmbito do recurso especial ante
o óbice da Súmula 7/STJ.
3. Agravo interno não provido."
(AgInt no
relator
AREsp n. 2.048.598/RS,
Ministro LUIS FELIPE
,
SALOMÃO Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
27/6/2022,
1/7/2022)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55003504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 15/03/2026 23:55:02
Código de Controle do Documento: e4c7f511-2ef2-4e9c-8ff3-f90071d0d13e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.919.642 / SP
Número Registro: 2025/0149380-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10088746820218260309
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PERA TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS : GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970
SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - SP324988
MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS - SP394454
AGRAVADO
: ADRIELLI MANTUANI RANGEL
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO LOSCHI BARBARINI - SP286261
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PERA TRANSPORTE LTDA
ADVOGADOS : GILBERTO LOPES THEODORO - SP139970
SAMUEL EDUARDO TAVARES ULIAN - SP324988
MARCUS VINICIUS FERREIRA DE JESUS - SP394454
AGRAVADO
: ADRIELLI MANTUANI RANGEL
ADVOGADO
: MÁRIO AUGUSTO LOSCHI BARBARINI - SP286261
Documento eletrônico VDA55297001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:59
Código de Controle do Documento: 3c346b11-ad22-4809-bff5-7b1d4d066dfc

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/03/2026
23/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55297001 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:12:59
Código de Controle do Documento: 3c346b11-ad22-4809-bff5-7b1d4d066dfc